Tribunal: TJDFT
Processo: 0730525-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0730525-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINIRA MACEDO DE MOURA AGRAVADO: ROSINEI DA CUNHA GOMES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília (n. 0710335-67.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de consulta ao SISBAJUD, utilizando a funcionalidade da “teimosinha”. Em suas razões, sustenta que, mesmo tendo havido consulta simplificada no SISBAJUD, já foi possível realizar a penhora de R$ 4.880,38 (quatro mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), sendo plausível pressupor que a diligência restará frutífera com o uso da repetição programada por período de 30 (trinta dias). Obtempera que, a despeito de o magistrado ter consignado a ausência de recursos humanos para a implementação da medida vindicada, “incumbe ao juízo da execução determinar medidas coercitivas que colaborem com a efetiva prestação jurisdicional, consistente na obrigação de pagar” (ID 39234372, p. 8), a teor do que dispõe o art. 139, IV, do Código de Ritos, razão por que não configura abuso de autoridade a implementação da “teimosinha” na espécie. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão, determinando a consulta via SISBAJUD, mediante a utilização da funcionalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias. Preparo regular (ID ́s 39234374, p. 1/2). É o relatório. Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se e intime-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2022 17:13:27. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador